Tribunal: TJES
Processo: 5000470-06.2024.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000470-06.2024.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERLAINI DA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARILANDIA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. VENCIMENTO-BASE ABAIXO DO PISO. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF (ADI 4167 E ADI 4848). DIFERENÇAS DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por servidora pública do Município de Marilândia (cargo de Professora), em face de sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de diferenças salariais relativas ao Piso Nacional do Magistério. A recorrente alega que o vencimento-base do pagamento pelo ente municipal é inferior ao parâmetro estabelecido pela Lei Federal nº 11.738/2008.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se o Município está obrigado a observar o Piso Salarial Nacional do Magistério como vencimento-base inicial da carreira e se o servidora faz jus ao recebimento das diferenças remuneratórias retroativas, inclusive reflexos, diante da inexistência de lei local específica de atualização.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4167 , declarou a constitucionalidade da norma que fixa o piso salarial nacional como o valor abaixo do qual não se pode fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público.

4.Posteriormente, na ADI 4848 , o STF reafirmou a validade do art. 5º, parágrafo único, da Lei nº 11.738/2008, assentando ser constitucional a forma de atualização anual do piso mediante atos normativos do Ministério da Educação, sem que isso configure violação à separação de poderes ou autonomia à autonomia municipal.

5.No caso concreto, as fichas financeiras comprovam que o vencimento-base da autora era inferior ao piso nacional vigente nos períodos pleiteados.

6.A observância do piso nacional não viola a
Súmula Vinculante nº 37
, pois não se trata de aumento de concessão pelo Judiciário com base em isonomia, mas de cumprimento de obrigações legais expressas.

7.As diferenças purificadas devem refletir sobre as demais vantagens pecuniárias que possuem o vencimento-base como parâmetro, conforme previsão da Lei Municipal nº 1.207/2015.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, condenando o Município ao pagamento das diferenças salariais entre o vencimento-base pago e o Piso Nacional (proporcional à jornada de 25h), referente ao período de 13/06/2019 a 30/12/2023, com reflexos e encargos legais.

Tese de julgamento:
"1. É dever dos entes federados a observância do Piso Salarial Nacional do Magistério como vencimento-base inicial da carreira, independentemente da lei local específica. 2. A atualização anual do piso por atos do MEC é constitucional e deve ser aplicada para fins de pagamento de diferenças salariais aos servidores que recebem abaixo desse patamar."
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000470-06.2024.8.08.0066

RECORRENTE: VERLAINI DA SILVA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. VENCIMENTO-BASE ABAIXO DO PISO. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF (ADI 4167 E ADI 4848). DIFERENÇAS DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por servidora pública do Município de Marilândia (cargo de Professora), em face de sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de diferenças salariais relativas ao Piso Nacional do Magistério. A recorrente alega que o vencimento-base do pagamento pelo ente municipal é inferior ao parâmetro estabelecido pela Lei Federal nº 11.738/2008.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se o Município está obrigado a observar o Piso Salarial Nacional do Magistério como vencimento-base inicial da carreira e se o servidora faz jus ao recebimento das diferenças remuneratórias retroativas, inclusive reflexos, diante da inexistência de lei local específica de atualização.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4167 , declarou a constitucionalidade da norma que fixa o piso salarial nacional como o valor abaixo do qual não se pode fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público.

4.Posteriormente, na ADI 4848 , o STF reafirmou a validade do art. 5º, parágrafo único, da Lei nº 11.738/2008, assentando ser constitucional a forma de atualização anual do piso mediante atos normativos do Ministério da Educação, sem que isso configure violação à separação de poderes ou autonomia à autonomia municipal.

5.No caso concreto, as fichas financeiras comprovam que o vencimento-base da autora era inferior ao piso nacional vigente nos períodos pleiteados.

6.A observância do piso nacional não viola a
Súmula Vinculante nº 37
, pois não se trata de aumento de concessão pelo Judiciário com base em isonomia, mas de cumprimento de obrigações legais expressas.

7.As diferenças purificadas devem refletir sobre as demais vantagens pecuniárias que possuem o vencimento-base como parâmetro, conforme previsão da Lei Municipal nº 1.207/2015.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, condenando o Município ao pagamento das diferenças salariais entre o vencimento-base pago e o Piso Nacional (proporcional à jornada de 25h), referente ao período de 13/06/2019 a 30/12/2023, com reflexos e encargos legais.

Tese de julgamento:
"1. É dever dos entes federados a observância do Piso Salarial Nacional do Magistério como vencimento-base inicial da carreira, independentemente da lei local específica. 2. A atualização anual do piso por atos do MEC é constitucional e deve ser aplicada para fins de pagamento de diferenças salariais aos servidores que recebem abaixo desse patamar."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE COBRANÇA DO PISO SALARIAL COM PEDIDO DE VALORES EM ATRASO ajuizada por
VERLAINI DA SILVA

em face do

MUNICIPIO DE MARILANDIA,
na qual narra a autora, em síntese, que é servidora pública municipal, ocupante do cargo de
“Professora A, Ensino Fundamental”,
desde 01/02/2018.

Defende que o município requerido não teria implementado o Piso Nacional de Educação, preconizado na Lei Federal nº 11.738/2008, que regulamentou a norma contida no art. 60, III, “e”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, estabelecendo o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, motivando, assim, a propositura da presente ação para recebimento da diferença que lhe é devida..

A sentença (ID 15818743) proferida pelo juízo singular,
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 15818744), sustentando que a sentença merece ser reformada, haja vista que com a regulamentação pela Lei Federal n. 11.738/2008, restou claro que deve ser implantado o Piso Salarial Nacional como o vencimento base mínimo para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica. Asseverou que não se trata de uma interferência ilegítima da União nos Municípios, Estados e Distrito Federal, pois decorre do próprio texto constitucional que o piso salarial seria instituído no âmbito nacional, através de lei.

Ausentes as contrarrazões (ID 15818747).

É a síntese do necessário.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo preliminares, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que
entendo ser o caso de
reforma
da sentença.

Conforme relatado acima, a recorrente, na qualidade de servidora pública efetiva (professora), busca a condenação do Município Recorrido ao pagamento das diferenças remuneratórias, nos períodos de 13/06/2019 a 30/12/2023, e o valor do Piso Salarial Nacional do magistério, sustentando, para tanto, que o recorrido efetuou os pagamentos em valores inferiores ao Piso Nacional, violando o disposto no art. 2º, § 1º, da Lei Federal 11.738/2008.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos, fundamentando sua decisão, em síntese, na ausência de norma local e na impossibilidade de o Poder Judiciário conceder aumento a servidores públicos.

Pois bem.

A lei 11.738/2008 institui o piso para profissionais do magistério público da educação básica.

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional

§1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.

[...]

Art. 5º O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007.

Em decisão mais recente, no julgamento da ADI 4848, o STF assentou, também, a constitucionalidade da previsão de atualização do piso nacional, constante no art. 5º, parágrafo único, da mesma Lei.
A Suprema Corte entendeu que não há violação ao princípio da separação de poderes à aplicação do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos:

Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. pacto federativo e repartição de competência. Atualização do piso nacional para os professores da educação básica. Art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008. Improcedência. 1. Ação direta de inconstitucionalidade que tem como objeto o art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008, prevendo a atualização do piso nacional do magistério da educação básica calculada com base no mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano. 2. Objeto diverso do apreciado na ADI 4.167, em que foram questionados os art. 2º, §§ 1º e 4º; 3º, caput, II e III; e 8º, todos da Lei 11.738/2008, e decidiu-se no sentido da constitucionalidade do piso salarial nacional dos professores da rede pública de ensino. Na presente ação direta, questiona-se a inconstitucionalidade da forma de atualização do piso nacional. Preliminares rejeitadas.
3. A previsão de mecanismos de atualização é uma consequência direta da existência do próprio piso. A edição de atos normativos pelo Ministério da Educação, nacionalmente aplicáveis, objetiva uniformizar a atualização do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos e cumprir os objetivos previstos no art. 3º, III, da Constituição Federal
. Ausência de violação aos princípios da separação do Poderes e da legalidade. 4. A Lei nº 11.738/2008 prevê complementação pela União de recursos aos entes federativos que não tenham disponibilidade orçamentária para cumprir os valores referentes ao piso nacional. Compatibilidade com os princípios orçamentários da Constituição e ausência de ingerência federal indevida nas finanças dos Estados. 5. Ausente violação ao art. 37, XIII, da Constituição.
A União, por meio da Lei 11.738/2008, prevê uma política pública essencial ao Estado Democrático de Direito, com a previsão de parâmetros remuneratórios mínimos que valorizem o profissional do magistério na educação básica. 6. Pedido na Ação Direita de Inconstitucionalidade julgado improcedente, com a fixação da seguinte tese: “É constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica.”
(ADI 4848, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLIC 05-05-2021). (destaquei).

Dito isso e fazendo alusão ao caso concreto, verifica-se que as fichas financeiras (ID 15818377) são claras ao demonstrar que o valor recebido pela recorrente era inferior ao valor do piso, fazendo
jus
à recorrente ao recebimento dos valores devidos.

De mais a mais, ao contrário do defendido pelo recorrido, o caso dos autos não viola o entendimento da Súmula Vinculante n. 37, uma vez que não houve equiparação salarial com fundamento em isonomia, mas apenas a aplicação do piso nacional estabelecido por lei. A necessidade de legislação local para a estruturação da carreira não elide o direito à percepção do piso, este último, intangível pela ação ou inação dos órgãos administrativos e legislativos dos entes federados.

Desse modo, considerando que restou comprovado que o vencimento base da recorrente era inferior ao Piso Nacional, entendo que deve o Município realizar o pagamento das diferenças apuradas, em obediência, até mesmo, ao princípio da legalidade.

Ademais, a Lei Municipal nº 1.207/2015, em seu art. 31, Parágrafo Único, estabelece que "vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias serão calculadas sobre o vencimento-base". Desta forma, é correto que as diferenças salariais devem refletir nas demais verbas que têm o vencimento como base de cálculo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida a fim de
CONDENAR
o Município de Marilândia a pagar a VERLAINI DA SILVA as diferenças apuradas entre o valor do vencimento base, efetivamente pago a recorrente, e o valor do Piso Nacional do Magistério, no período de
13/06/2019 a 30/12/2023
,
proporcionalmente a carga horária trabalhada 25 horas.

Juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança a partir da citação, e atualização monetária pelo IPCA-e, a contar de cada vencimento, ambos até 08/12/2021. Após 09/12/2021, juros e correção monetária pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da EC n. 113/2021.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)